Tribunal: TJDFT
Processo: 0716221-52.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716221-52.2022.8.07.0009 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Ideal Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda Embargada: Daniela Araújo Gervásio D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Ideal Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 49160771). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 1° de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator